Tribunal: TJSP
Processo: 1005946-57.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZAÇÃO – I- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Ré que logrou demonstrar a regularidade da negativação do nome da autora – Autora que, para a aquisição de refrigerador, firmou junto à ré cédula de crédito bancário – Autora

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZAÇÃO – I- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Ré que logrou demonstrar a regularidade da negativação do nome da autora – Autora que, para a aquisição de refrigerador, firmou junto à ré cédula de crédito bancário – Autora que efetuou o pagamento das dez primeiras prestações, ficando inadimplente a partir parcela com vencimento em 07/01/2015, o que ensejou a negativação de seu nome – Existente a relação jurídica entre as partes e inexistindo nos autos prova da quitação doo débito pela autora, lícita a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito – Negativação regular, nos exatos termos do exigido pelo art. 43, §1o, do CDC – Impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – II- Indevida, ainda, indenização pela perda do tempo livre do consumidor, denominada de 'Desvio Produtivo do Consumidor' – Inocorrência, na espécie, de intolerável perda de tempo livre do consumidor, sendo indevida qualquer indenização por danos morais – Ação improcedente – III- Litigância de má-fé caracterizada – Devida condenação da autora ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, pois alterou a verdade dos fatos, ao afirmar que não reconhece o débito pelo qual seu nome foi negativado, quando, em verdade, há prova nos autos no sentido de demonstrar a efetiva existência de relação jurídica entre as partes, bem como do débito – Inteligência do art. 80, inciso II, c.c. o art. 81, caput, ambos do NCPC – IV- Afastada a determinação de expedição de ofício à OAB/SP – Providência que cabe ao advogado da ré – Inteligência do art. 43, caput, parte final, com aplicação analógica, e art. 55, caput, ambos do Novo Código de Ética e Disciplina da OAB – V- Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa – Apelo parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306771
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005946-57.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSELITA
MARCOS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MAGAZINE LUIZA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005946-57.2019.8.26.0005 -Voto no
2
VOTO No: 35671
APEL.No: 1005946-57.2019.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : JOSELITA MARCOS DOS SANTOS
APDA. : MAGAZINE LUIZA S/A
JUIZ PROLATOR: PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS DESVIO
PRODUTIVO DO CONSUMIDOR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
CARACTERIZAÇÃO I- Caracterizada relação de consumo
Inversão do ônus da prova
Ré que logrou demonstrar a
regularidade da negativação do nome da autora Autora que, para
a aquisição de refrigerador, firmou junto à ré cédula de crédito
bancário Autora que efetuou o pagamento das dez primeiras
prestações, ficando inadimplente a partir parcela com vencimento
em 07/01/2015, o que ensejou a negativação de seu nome
Existente a relação jurídica entre as partes e inexistindo nos autos
prova da quitação doo débito pela autora, lícita a inscrição nos
órgãos de proteção ao crédito Negativação regular, nos exatos
termos do exigido pelo art. 43, §1o, do CDC Impossibilidade de
declaração de inexigibilidade do débito
Dano moral não
caracterizado
Indenização indevida
II- Indevida, ainda,
indenização pela perda do tempo livre do consumidor, denominada
de 'Desvio Produtivo do Consumidor' Inocorrência, na espécie,
de intolerável perda de tempo livre do consumidor, sendo indevida
qualquer indenização por danos morais Ação improcedente III-
Litigância de má-fé caracterizada Devida condenação da autora
ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, pois alterou a
verdade dos fatos, ao afirmar que não reconhece o débito pelo qual
seu nome foi negativado, quando, em verdade, há prova nos autos
no sentido de demonstrar a efetiva existência de relação jurídica
entre as partes, bem como do débito Inteligência do art. 80,
inciso II, c.c. o art. 81, caput, ambos do NCPC IV- Afastada a
determinação de expedição de ofício à OAB/SP – Providência que
cabe ao advogado da ré Inteligência do art. 43, caput, parte final,
com aplicação analógica, e art. 55, caput, ambos do Novo Código
de Ética e Disciplina da OAB V- Sentença proferida e publicada
quando já em vigor o NCPC Honorários advocatícios majorados,
com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da
causa Apelo parcialmente provido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação de tutela
provisória antecipada requerida em caráter antecedente à ação
de obrigação de fazer c.c. reparação por desvio produtivo do
consumidor.
Alega que o contrato juntado não é o mesmo que
originou a negativação do nome da autora. Afirma que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005946-57.2019.8.26.0005 -Voto no
3
prática abusiva de venda casada. Sustenta ser devida
indenização por desvio produtivo do consumidor. Pugna pelo
afastamento de sua condenação às penas da litigância de má-
fé, bem como pelo afastamento da determinação de expedição de
ofício à OAB. Requer o total provimento do recurso, para
reformar a r. sentença, julgando-se procedente a ação (fls.
114/126).
Contrarrazões da ré às fls. 129/133, pugnando
pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
de
tutela
provisória
antecipada requerida em caráter antecedente à ação de
obrigação de fazer c.c. reparação por desvio produtivo do
consumidor, movida por Joselita Marcos dos Santos em face de
Magazine Luiza S/A, tendo em vista a suposta inclusão
irregular do nome da autora nos órgãos de proteção ao
crédito.
Houve emenda à inicial, por meio da qual a
autora requereu a apresentação do contrato que ensejou a
negativação de seu nome, a declaração de inexigibilidade da
dívida e condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais, em razão do desvio produtivo do consumidor
(fls. 28/35).
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo o MM. juiz a quo inexistir qualquer
dano moral indenizável, uma vez que as informações constantes
dos órgãos de proteção ao crédito estão de acordo com o
débito em aberto. Sucumbente, a autora foi condenada a arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
com os honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da
causa (R$11.000,00
fls. 35), observada a gratuidade
processual. Em razão do reconhecimento da litigância de má-
fé, a autora foi condenada ao pagamento de multa de 5% do
valor da causa. Ainda, diante da alegação de captação
irregular de clientes, determinou o douto magistrado a quo a
expedição de ofício à OAB, para as providências pertinentes.
Contra esta decisão insurge-se a autora.
A relação estabelecida entre as partes é de
consumo, na forma do disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005946-57.2019.8.26.0005 -Voto no
4
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a
inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento, ante o
disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus da ré comprovar a regularidade
da negativação do nome da autora, o que, de fato, logrou
demonstrar.
Alega a autora, em sua inicial, que foi
surpreendida com a inscrição de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito por débito junto à ré no valor de
R$883,50, datado de 07/01/2015, referente ao contrato no
0000581138176P11 (fls. 20/21), o qual não reconhece (fls.
01).
A inclusão, contudo, não é irregular.
Embora a autora afirme não reconhecer o débito
pelo qual seu nome foi negativado, o fato é que a mesma não
logrou desconstituir a prova documental produzida pela
empresa ré.
De fato, o documento de fls. 67, devidamente
assinado pela apelante, demonstra que, para a aquisição de um
refrigerador, a autora firmou junto à ré “Cédula de Crédito
Bancário”, no valor de R$1.888,17, a ser pago em 15 parcelas
mensais de R$176,70 cada, com primeiro vencimento em
07/03/2014 e último, em 07/05/2015. Ainda, a ré juntou aos
autos os documentos pessoais da autora apresentados quando da
compra (RG e CPF fls. 64/66). Das telas sistêmicas de fls.
72/73 extrai-se que a autora efetuou o pagamento das 10
primeiras prestações, ficando inadimplente a partir da
parcela com vencimento em 07/01/2015.
Neste ponto, esclareça-se que o valor inscrito
nos órgãos de proteção ao crédito (R$883,50
fls. 20/21)
corresponde à soma das 05 parcelas em aberto (R$176,70 X 5 =
R$883.50).
Ademais,
“embora
o
número
do
contrato
apresentado na cédula de crédito (fls. 67) seja diferente do
apontamento descrito na inicial (fls. 21) e nos documentos
juntados às fls. 96 e 100, as telas de fls. 69/75 'Tela
Contratos em Aberto' esclarecem que se tratam do mesmo
débito” (fls. 106).
No mais, como bem destacou o douto magistrado
de primeiro grau, “em relação à alegação de venda casada
afirmada pela requerente, em réplica, ainda que verificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005946-57.2019.8.26.0005 -Voto no
5
nos autos, tal hipótese não ausentaria a requerente de arcar
com o pagamento referente ao produto principal” (fls. 106).
A ré, desta forma, demonstrou documentalmente
a origem do débito apontado nos cadastros de inadimplentes,
decorrente da contratação de cédula de crédito bancário, cuja
inadimplência acarretou a negativação do nome da autora.
Assim, devidamente comprovada a existência de
relação jurídica entre as partes, bem como da dívida, e,
inexistindo nos autos prova da quitação do débito pela
autora, lícita a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção
ao crédito.
A negativação foi, portanto, regular, nos
exatos termos do exigido pelo art. 43, §1o, do CDC.
De tal sorte, legítima a negativação do nome
da autora, não há que se falar em declaração de
inexigibilidade do débito, sendo que inexiste o alegado dano
moral, sendo, assim, indevida qualquer indenização pela ré.
Outrossim, não há que se falar em indenização
por danos morais em razão da perda do tempo livre do
consumidor, denominada de “Desvio Produtivo do Consumidor”.
Esclareça-se
que
nem
toda
situação
de
desperdício do tempo justifica a reação das normas da
responsabilidade civil. Apenas o desperdício injusto e
intolerável poderá justificar eventual reparação pelos danos
morais sofridos.
Na espécie, porém, não houve intolerável perda
de tempo livre do consumidor, de modo que é indevida qualquer
indenização por danos morais.
Inevitável era, pois, a improcedência da ação,
exatamente como constou do decisum a quo.
Devidamente caracterizada nos autos, no mais,
a litigância de má-fé por parte da autora.
A insinceridade da autora, que alterou a
verdade dos fatos, ao afirmar que não reconhece o débito pelo
qual seu nome foi negativado, quando, em verdade, há prova
nos autos no sentido de demonstrar a efetiva existência de
relação jurídica entre as partes, bem como do débito, está a
caracterizar uma litigância de má-fé, nos termos do art. 80,
inciso II, do NCPC, que justifica a imposição da multa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005946-57.2019.8.26.0005 -Voto no
6
art. 81, caput, do NCPC.
Por fim, o pedido de afastamento da determinação de
expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil comporta
acolhida. Isto porque referida providência cabe ao ilustre advogado
da ré, que deve dirigir-se ao órgão competente, e não ao Poder
Judiciário, em razão do quanto disposto no art. 43, caput, parte
final, com aplicação analógica, e art. 55, caput, ambos do Novo
Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, e o fato de
a autora ter sido vencedora em parcela mínima de seu apelo,
com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade processual.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator